Tribunal: TJES
Processo: 5002761-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002761-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANK WESLEY DE SOUSA CONCEICAO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO – RETENÇÃO DE PARTE DO SALÁRIO –
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese versada nos presentes autos,
como dito, as constrições realizadas pelo banco são inerentes ao não pagamento dos empréstimos realizados pelo autor/recorrente.

2.
Ademais, muito embora o recorrente alegue que parte significativa do seu salário está sentido retida pelo agravado, não se mostra crível que uma pessoa que receba aproximadamente a quantia de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) – id. 4556383 – formalize a contratação de empréstimos na monta de cerca de quarenta mil reais.

3.
Assim, penso não restar satisfatoriamente comprovado que a retenção feita pelo banco comprometa a subsistência do recorrente, notadamente diante da fragilidade do arcabouço probatório até então produzido.

4.

Como arremate,
acerca da
temática do superendividamento,
em que pese as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/21
, penso que a proteção conferida pela dita legislação não implica na extirpação
dos contratos
do ordenamento jurídico, muito menos
na exclusão
de sua principal premissa, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade.

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANK WESLEY DE SOUSA CONCEIÇÃO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória de ilegalidade de retenção de salário

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, aduz a agravante, em síntese, ser indevida a constrição de seu salário, na medida em que tais verbas são impenhoráveis na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz, nesse sentido, que
“
o salário do agravante é inferior a 50 salários-mínimos e o débito não possui natureza alimentar.”

Requer, assim, o provimento do recurso
“
para reformar a decisão agravada e determinar a interrupção dos bloqueios em conta bancária do Agravante; e, ainda, determinar o estorno e o levantamento das verbas alimentares.”

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002761-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FRANK WESLEY DE SOUSA CONCEIÇÃO

AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANK WESLEY DE SOUSA CONCEIÇÃO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória de ilegalidade de retenção de salário

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, aduz a agravante, em síntese, ser indevida a constrição de seu salário, na medida em que tais verbas são impenhoráveis na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz, nesse sentido, que
“
o salário do agravante é inferior a 50 salários-mínimos e o débito não possui natureza alimentar.”

Requer, assim, o provimento do recurso
“
para reformar a decisão agravada e determinar a interrupção dos bloqueios em conta bancária do Agravante; e, ainda, determinar o estorno e o levantamento das verbas alimentares.”

Sem contrarrazões.

Na origem, pretende o recorrente, em trato liminar, que o banco suspenda o bloqueio de valores em sua conta, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade da verba.

Pelo que denoto da própria peça vestibular, o recorrente reconhece que realizou dois empréstimos junto à instituição financeira demandada no valor total aproximado de cinquenta e cinco mil reais.

Reconhece, também, que se encontra em estado de superendividamento, não conseguindo adimplir seu débito junto ao banco.

Sustenta, que a postura do banco, ao reter parte de seu salário, é indevida, de forma que a liminar deve a ele ser deferida.

Pois bem.

Acerca da alegada impenhorabilidade absoluta das verbas objeto de constrição, pois decorrentes de seus vencimentos, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos, como dito, as constrições realizadas pelo banco são inerentes ao não pagamento dos empréstimos realizados pelo autor/recorrente.

Ademais, muito embora o recorrente alegue que parte significativa do seu salário está sentido retida pelo agravado, não se mostra crível que uma pessoa que receba aproximadamente a quantia de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) – id. 4556383 – formalize a contratação de empréstimos na monta de cerca de quarenta mil reais.

Assim, penso não restar satisfatoriamente comprovado que a retenção feita pelo banco comprometa a subsistência do recorrente, notadamente diante da fragilidade do arcabouço probatório até então produzido.

Como arremate, acerca da temática do superendividamento, em que pese as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/21, penso que a proteção conferida pela dita legislação não implica na extirpação dos contratos do ordenamento jurídico, muito menos na exclusão de sua principal premissa, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade.

A declaração de nulidade ou de abusividade, portanto, deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, especialmente quando vislumbrada a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico, situação não observada ao menos no âmbito da cognição em que proferida a decisão recorrida.

No caso em comento, como dito, o agravante reconhece que celebrou os contratos por livre e espontânea vontade, e não demonstrou, ao menos em princípio, eventuais nulidades em suas cláusulas.

Por tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.